Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001576-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001576-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME.

AGRAVADO:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001576-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME.

AGRAVADO:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1042473-89.2023.8.11.0003,
indeferiu a antecipação de tutela no sentido de que fosse determinada a manutenção do plano de saúde empresarial, ou seu restabelecimento, caso encerrado indevidamente.

A agravante aduz, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares (plano de saúde), contrato no 3834, há mais de 11 anos.

Assevera que, no entanto, a agravada enviou notificação informando que rescindiria o respectivo contrato, sem oportunizar qualquer migração para outros planos.

Sustenta que possui 2 funcionários que necessitam de tratamento contínuo, sendo que estes se encontram impossibilitados de utilizar dos serviços médicos e hospitalares,

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento do plano de saúde e a sua respectiva manutenção até o julgamento final do feito originário. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id. 199745655.

A antecipação da tutela recursal restou deferida por meio da decisão de id. 199779183.

Contrarrazões apresentadas no id. 204819687, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que
indeferiu a antecipação de tutela no sentido de que fosse determinada a manutenção do plano de saúde empresarial, ou seu restabelecimento, caso encerrado indevidamente.

A parte agravante sustenta que é beneficiária do plano de saúde coletivo individual fornecido pela agravada há mais de 11 anos, sendo que
possui 2 funcionários que necessitam de tratamento contínuo, sendo que estes se encontram impossibilitados de utilizar dos serviços médicos e hospitalares,

Por sua vez, a parte agravada assevera que o contrato, de fato, permite a rescisão imotivada do pacto, bem como que notificou a parte agravante acerca do respectivo cancelamento e que ofereceu a transferência do plano com o aproveitamento das carências.

Pois bem.

É de conhecimento que o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, estabelece o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Desse modo, mister se faz a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Reportando-me ao caso em tela, após examinar detidamente os autos em cotejo com os documentos que os instruem, verifico que não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

À primeira vista, a decisão de primeiro grau parece ser contrária ao entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que
"Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto"
(REsp 1.680.318/SP e REsp 1.708.104/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/08/2018).

No caso dos autos, a parte agravante colacionou documentos que comprovam que 2 funcionários, então usuários do plano de saúde em debate, são portadores de doença grave e necessitam de tratamento contínuo, senão vejamos:

Nesse passo, nessa fase de cognição sumária, tendo sido apresentado pela parte agravante, que 2 funcionários do seu quadro estão acometidos de doença grave que exigem tratamento contínuo, a agravada deverá manter o contrato, ao menos até o deslinde de feito, com a contraprestação devida pela agravante, ao menos até o julgamento da lide com a observância do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal, restabelecendo o plano de saúde, regido pelo contrato no 3834.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024